Tribunal: STF
Processo: RE 106211
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-25
Data de publicação: 1987-09-25

Ementa:
A CONTRIBUIÇÃO INSTITUIDA PELA LEI N.2.613-55 (REDAÇÃO DADA PELO
PELO DECRETO-LEI N. 1.146-70), EM FAVOR DO INCRA, E DEVIDA PELAS
INDUSTRIAS DE CANA-DE-ACUCAR, REVESTE A NATUREZA DE IMPOSTO DE
APLICAÇÃO ESPECIAL, SENDO ASSIM, IRRELEVANTE A INDAGAÇÃO SOBRE A
LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE (RURAL OU URBANA), PARA DETERMINAR A
ENTIDADE DESTINATARIA DA RECEITA.
RECURSO DO SESI, DE QUE SE CONHECE PELA ALINEA D, PARA NEGAR-SE-LHE
PROVIMENTO.